Tribunal: TJSP
Processo: 2151993-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento. pedido de Assistência judiciária gratuita EFETIVADO POR PESSOA JURÍDICA. Indeferimento pelo Juízo de 1o Grau.
Aplicabilidade do art. 98 do CPC/2015 às pessoas jurídicas e do verbete de Súmula no 481 do E. STJ. Comprovada a hipossuficiência econômico-financeira.
R. Decisão agravada REFORMADA.
Recurso DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.